Tribunal: CARF
Processo: 10120.722826/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722826/2014-24
ACÓRDÃO
2001-007.958 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO SERGIO JACINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada por meio de documentos hábeis a existência de rebanho no
imóvel no ano-base de 2009, deverá ser revista a glosa efetuada pela
autoridade fiscal. Conjunto probatório suficiente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne, Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite
(substituto integral). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.958 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722826/2014-24
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Pela notificação de lançamento no 01201/00044/2014 (fls. 03), o contribuinte em referência foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 115.819,81, referente ao lançamento suplementar do
ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 07/04/2014, incidentes
sobre o imóvel “Fazenda Santa Elvira” (NIRF 3.317.308-7), com área total declarada de 525,7 ha (fls.
15), situado no município de Santa Bárbara de Goiás - GO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto devido e
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 09/10, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos
de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar
a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em resposta, foram apresentados os documentos de fls. 45/49.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente a área
declarada de pastagens (448,8 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 627.000,00 (R$
1.192,69/ha) e arbitrá-lo em R$ 1.387.474,75 (R$ 2.639,29/ha), embasado no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,15 % para 4,70 %, pela
redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 55.658,52
(fls.07).
Cientificado em 15/04/2014 (AR de fls. 38), o contribuinte apresentou em 12/05/2014 a
impugnação de fls. 20/27, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 28/36 e 56/219,
alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, e informa que o laudo de
avaliação, com um VTN de R$ 1.202,17/ha, só ficou pronto a posteriori e desfaz as dúvidas suscitadas
pelo autuante, pois esse lançamento foi motivado pelo VTN e não pela comprovação da área de
pastagens utilizada; também, os anexos 09, 10 e 11 desse laudo trazem documentos da Agrodefesa,
notas fiscais de vacinas e de comercialização, para comprovar a quantidade de animais e a área de
pastagens declarada de 448,8 ha.
Ao final, com base na documentação e no laudo técnico acostados, que comprovam a
inocorrência do fato gerador, requer seja acolhida sua impugnação, para julgar totalmente
improcedente o lançamento questionado.
Decisão da DRJ de fls. 225/229 julgou parcialmente procedente o lançamento,
afastando o VTN e mantendo a área de pastagem em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.958 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722826/2014-24
3
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada por meio de documentos hábeis a existência de rebanho no imóvel no ano-base de
2009, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem declarada
para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico de avaliação
com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 237/310 salienta que apresentou em 12/05/2014,
juntamente com a impugnação, laudo técnico e documentação de suporte para sua elaboração e
que, para sua surpresa, foi novamente intimado para apresentar a mesma documentação o que
fez em 27/11/2014, entretanto a decisão de primeira instância manteve o lançamento quanto a
área de pastagem sob a justificativa de que não teriam sido apresentados documentos
comprobatórios – que corresponderiam ao anexo 9 do laudo – notas fiscais de vacina e relatório
emitido pela AGRODEFESA. Assim, junta novamente os documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o único ponto em discussão é relativo à comprovação da área
de pastagem glosada pela fiscalização.
Decisão da DRJ entendeu pela manutenção do lançamento nos termos abaixo
descritos:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.958 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722826/2014-24
4
“A área de pastagens, informada na DITR/2010 (448,8 ha), foi glosada integralmente pela
autoridade fiscal, por falta dos comprovantes requeridos na intimação inicial, tais como fichas de
vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor, referentes
ao ano base de 2009 (fls. 09/10).
Registre-se que, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser aceita está
sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP) fixado para a região
do imóvel (0,70 cab/ha), a ser considerada no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota de
cálculo aplicada ao lançamento.
No entanto, não foram localizados nos autos os documentos da Agrodefesa ou as notas fiscais de
vacinas e de comercialização, que constariam dos anexos 09, 10 e 11 do laudo (fls.202/216),
conforme alegado, nem qualquer outro requerido no termo de intimação, para comprovar a
existência dos animais apascentados no período de 01/01/2009 a 31/12/2009 e atestar a área de
pastagem informada na DITR/2010.
Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o ITR/2010
(448,8 ha), por falta de comprovação do rebanho bovino existente no imóvel “Fazenda Santa Elvira”
(NIRF 3.317.308-7), no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, no teor da referida legislação.”
O contribuinte alegou ter apresentado a documentação em duas oportunidades e
aproveita para juntá-la, novamente, com o recurso voluntário. Assim, passemos à análise dos
documentos.
Laudo de fls. 56/219 salienta que:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.958 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722826/2014-24
5
Já os documentos que subsidiaram a elaboração do laudo, de fato, não foram
anexados ao processo quando do julgamento do caso pela DRJ, mas foram trazidos aos autos às
fls. 216/310:
1. Nota fiscal 269341 – Casa Agropecuária emitida em 18/05/2009 no valor de R$
507,00 que comprova a aquisição de 500 doses de vacina contra aftosa;
2. Nota fiscal 283687 – Casa Agropecuária emitida em 13/11/2009 no valor de R$
370,50 que comprova a aquisição de 390 doses de vacina contra aftosa;
3. Relatório de GTA’s por exploração emitidos pela AGRODEFESA do Estado de
Goiás, compreendendo os anos de 2009 e 2010 da movimentação de compra e
venda de gado no período;
4. Notas fiscais de compra e venda de gado no ano de 2009;
Pela análise de toda a documentação trazida aos autos resta comprovada a
utilização da área declarada como destinada à pastagem, de modo que os valores glosados devem
ser restabelecidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 317
DF CARF MF
Original